Tribunal: TJES
Processo: 5007411-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Regulamentação de Visitas
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007411-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIRCE MATOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: IVANISIA DA SILVA MATOS CARDOSO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL C/ REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INTERDIÇÃO JUDICIAL. CURATELA DESIGNADA PARA A AGRAVANTE. IMPEDIMENTO DE VISITA DE FAMILIARES. DIREITO FUNDAMENTAL DA CURATELADA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CURATELADA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEÇAM O CONTATO DA AGRAVADA JUNTO A SUA IRMÃ CURATELADA POR POUCAS HORAS DE ALGUNS DIAS DO MÊS. RAZOABILIDADE DA MEDIDA ATÉ QUE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL SE ENCERRE. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O direito à convivência familiar é direito fundamental da criança, do adolescente e da pessoa com deficiência, amparado no art. 227 da Constituição Federal e regulado pelo art. 8º do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), sendo certo que, em tempos hodiernos, as visitas ao curatelado têm sido tomadas como garantia deste, de forma que, em regra, não há como cercear o direito da pessoa interditada à convivência junto aos seus demais entes familiares e queridos sem que haja motivação excepcional para tanto.

2)
É dever da curadora estimular a convivência familiar da curatelada, conforme apregoa o art. 1.777 do Código Civil, no escopo de garantir o melhor interesse desta e tentar viabilizar um ambiente saudável para o crescimento e desenvolvimento de todas as suas potencialidades.

3)
O estabelecimento da visitação deve se basear sempre no princípio do melhor interesse para a curatelada, a fim de garantir à interditada o bem-estar e a sua adequada formação física e moral, de forma que o interesse da curatelada deve se sobrepor às eventuais desavenças e brigas travadas entre os entes familiares.

4)
Como não foi identificado, ao menos nesta fase embrionária em que se encontra a demanda originária, nenhuma conduta temerária da agravada, revela-se recomendável preservar o deferimento da regulamentação das visitas em sábados alternados e por algumas horas, medida razoável diante do contexto fático descortinado.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
Dirce Matos de Oliveira

contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Família de Vila Velha-ES (ID 5446346) que, nos autos da
ação
declaratória de alienação parental e regulamentação de visitas
(nº 5014758-86.2023.8.08.0035) proposta por
Ivanisia da Silva Matos Cardoso
em desfavor da recorrente, deferiu o pedido de tutela provisória para assegurar a convivência da agravada junto a irmã Wilana Aparecida Mattos Fraga, absolutamente incapaz, cuja curatela é exercida pela recorrente, estabelecendo o direito de visita em finais de semana alternados, buscando-a na residência da agravante nos sábados, a partir das 10 (dez) horas, e devolvendo-a no mesmo dia, até as 18 (dezoito) horas, no mesmo local.

Prefacialmente, é importante ponderar que, embora realmente a agravada tenha solicitado (também) o não conhecimento do presente recurso, o atento exame dos argumentos expostos nas contrarrazões revela que não houve o questionamento a respeito de nenhum requisito de admissibilidade recursal, tendo toda a impugnação se concentrado em rebater os argumentos expostos pela recorrente, no escopo de justificar a manutenção da decisão que deferiu a tutela provisória objurgada, de forma que a resolução deste agravo envolve exclusivamente a apreciação de seu mérito.

Frisado este ponto, depreende-se dos elementos probatórios acostados aos autos que Dirce Mattos de Oliveira, idosa de 75 (setenta e cinco) anos, ora agravante, foi declarada judicialmente, em 25/08/2006, curadora de sua irmã Wilana Aparecida Mattos Fraga, que possui 53 (cinquenta e três) anos de idade, em virtude desta ter sido interditada por ser portadora de Síndrome de Down, conforme Termo de Curatela Definitiva extraído do processo nº 035.090.083.466 (ID 5446359) e Certidão de Nascimento da curatelada devidamente averbada (ID 25701358).

Diante das dificuldades geradas pelo avançar de sua idade e das inúmeras necessidades da curatelada, a agravante, no exercício da curatela, por volta do ano de 2016, permitiu que a interditada fosse residir junto a sobrinha de ambas as partes, Sra. Luciana Souza Mattos, pessoa a quem contratou para prestar o serviço de cuidadora. Todavia, supostamente diante de relatos feitos por vizinhos de agressões físicas e verbais suportadas pela curatelada, em março de 2020, a agravante a retirou dos cuidados de sua sobrinha e retornou para junto de seu convívio (ID 25701367).

De acordo com a também irmã da curatelada, Ivanísia da Silva Matos Cardoso, ora agravada, a partir deste fato a família nunca mais teve acesso à interditada, pois a recorrente não permite nenhum tipo de contato, provavelmente para ter acesso exclusivo ao benefício previdenciário percebido pela curatelada de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais) [ID 25701366], o que gerou um relacionamento tormentoso entre as irmãs, tendo a recorrente, inclusive, obtido, em maio de 2023, medida protetiva em desfavor da recorrida em ação penal que moveu contra esta por suposta prática de crimes contra a honra (ID 5446356).

Além de a sobrinha Luciana, que na maior parte do tempo cuidou da curatelada, ter proposto, no ano de 2020, ação trabalhista (ID’s 5446352 a 5446354 e 5446360) e ação de remoção de curadoria em desfavor da agravante, no escopo de afastá-la do exercício da curatela da interditada, que até o presente momento não teve seu mérito apreciado (nº 0007628-38.2020.8.08.0035), a agravada ajuizou ação ordinária objetivando, em cognição sumária, a concessão de tutela provisória para ter o direito de visitar sua irmã interditada (ID 25700833), o que foi deferido pelo juízo
a quo
durante o período de 10h as 18h dos sábados, sob o fundamento do melhor interesse da curatelada e com o fito de promover o desenvolvimento saudável e o fortalecimento do vínculo entre as irmãs, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela irmã que exerce a curatela.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não ter sido vislumbrada a probabilidade do seu provimento. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão exposta naquele pronunciamento primevo,
o que também reflete a posição da douta Procuradoria de Justiça
(ID 5994360)
.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se a irmã de pessoa interditada, e cuja curatela está sendo exercida por outra irmã, possui o direito de realizar visitas em relação à curatelada, objetivando prestigiar o melhor interesse desta.

Em regra, a pessoa maior de 18 (dezoito) anos de idade é plenamente capaz e está habilitada a prática de todos os atos da vida civil (art. 5º do CC/02). Todavia, existem determinadas pessoas que, mesmo sendo maiores, não possuem capacidade jurídica plena e não podem exercer alguns atos patrimoniais da vida civil sozinhos, necessitando da assistência ou representação de terceiros. Para resguardar os direitos destas pessoas, o ordenamento jurídico estabeleceu uma proteção jurídica chamada de curatela.

A curatela, portanto, é um encargo (múnus) imposto a um indivíduo (chamado de “curador”) por meio do qual ele assume o compromisso judicial de cuidar, em todos os aspectos da vida civil, de uma pessoa (“curatelado”) que, apesar de ser maior de idade, possui uma incapacidade prevista no art. 1.767 do Código Civil
1
. Por conta disso, o curatelado só poderá praticar certos atos, extrajudiciais ou judiciais, se for assistido ou representado pelo curador, pessoa esta que deve ser designada para atender aos melhores interesses do curatelado.

Na hipótese, por ter sido comprovado que a interditada foi diagnosticada com doença mental incapacitante – Síndrome de Down – e não possui condições de reger a sua pessoa e administrar seus bens, necessitando receber auxílio financeiro e pessoal para desenvolver praticamente todas as suas atividades, desde as mais básicas, após o falecimento de sua genitora, foi judicialmente declarada a sua curadoria para sua irmã Dirce, ora agravante.

Ocorre que, de acordo com os relatos da outra irmã da curatelada, Ivanísia, ora agravada, e de sua sobrinha Luciana, que ficou com o encargo de cuidar da interditada, que, inclusive, passou a residir junto a ela por aproximadamente 05 (cinco) anos, a agravante, desde março de 2020, buscaria dificultar ao máximo o relacionamento e, até mesmo, o contato de todos os demais entes familiares junto a curatelada, situação que gerou diversos embates entre as irmãs litigantes, com diversas lavraturas de Boletins de Ocorrência Policial das duas partes e o deferimento judicial de medida protetiva de proibição de aproximação e de contato da agravada perante a agravante, o que certamente tem contribuído negativamente para o desenvolvimento saudável da curatelada e explica as diversas crises que têm enfrentando, segundo relato da recorrente.

O direito à convivência familiar é direito fundamental da criança, do adolescente e da pessoa com deficiência, amparado no art. 227 da Constituição Federal e regulado pelo art. 8º do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015)
2
, sendo certo que, em tempos hodiernos, as visitas ao curatelado têm sido tomadas como garantia deste, de forma que, em regra, não há como cercear o direito da pessoa interditada à convivência junto aos seus demais entes familiares e queridos sem que haja motivação excepcional para tanto.

O próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, mitigando a incapacidade absoluta destas pessoas, apregoa que
“
A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para:

(...)
exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária”
(art. 6º, inciso V) e
“
Em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, deve ser assegurada sua participação, no maior grau possível, para a obtenção de consentimento”
(art. 12, § 1º), de modo que não pode a curadora ir contra a vontade da curatelada e obstar, sem razão justificada e idônea, o direito desta conviver com os membros restantes de sua família.

Na realidade, é dever da agravante, na condição de curadora, estimular a convivência familiar da curatelada, conforme apregoa o art. 1.777 do Código Civil
3
, no escopo de garantir o melhor interesse desta e tentar viabilizar um ambiente saudável para o crescimento e desenvolvimento de todas as suas potencialidades.

Nesse contexto, o
estabelecimento da visitação
deve se basear sempre no
princípio do melhor interesse para a
curatelada
, a fim de garantir à interditada o bem-estar e a sua adequada formação física e moral, de forma que o interesse da curatelada deve se sobrepor às eventuais desavenças e brigas travadas entre os entes familiares, principalmente pelo cenário descortinado nos autos revelar, a princípio, ser genuína a intenção da agravada em exercer o direito de visitar sua irmã curatelada.

A circunstância de a agravante ter obtido medida protetiva impedindo que a agravada se aproxime dela e mantenha qualquer tipo de contato não é capaz, por si só, de obstar o direito de a recorrida visitar sua irmã curatelada, pois as irmãs litigantes podem tranquilamente buscar uma solução para que a busca e a devolução da interditada na residência da recorrente se dê sem nenhum tipo de contato entre ambas.

Da mesma forma, o fato de a agravada ter sido aposentada por invalidez junto ao IPAJM, em 2006, por ter sido considerada incapaz de executar as atividades do cargo que ocupava junto ao Instituto de Saúde Pública Estadual (IESP) [ID 5446361], e ter sido diagnosticada e, até mesmo internada em clínica especializada, no ano de 2009, com problemas psiquiátricos (ID 5446355), decorrentes, aparentemente, da perda de seu marido, também não possuem o condão, a princípio, de impedir o direito desta visitar sua irmã interditada por algumas horas de um único dia da semana, até porque pode ser auxiliada por outras pessoas nesta tarefa, como a própria sobrinha Luciana que cuidou da interditada por vários anos.

Nesta fase embrionária em que se encontra a demanda originária, aparentemente, não há nenhuma circunstância excepcional que impeça a curatelada e a agravada de terem o direito de manterem seus laços afetivos mediante a regulamentação do direito de visita, razão pela qual, ao menos por ora, deve ser preservada a decisão objurgada que concedeu a tutela provisória para assegurar o direito à convivência familiar da pessoa com deficiência que se encontra interditada.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim também têm concluído, vejamos:

DIREITO DE VISITAS DE NETO A AVÓ. TUTELA DE URGÊNCIA.
Decisão que deferiu a tutela de urgência ao autor para fixar regime de visitas à avó paterna em finais de semana alternados, aos domingos, na residência da interdita. Insurgência da ré, filha e curadora da idosa. Probabilidade do direito do autor à realização das visitas, considerando o grau de parentesco existente. Medida que observa o direito do adolescente à adequada convivência com a avó (art. 1.589, § único, CC, e art. 227 da CF) e prestigia o saudável contato da idosa, em situação de curatela, com seus familiares.
Ausência de risco à saúde da curatelada, considerando a atual situação da pandemia do Covid-19 no país. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2287977-46.2022.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2ª. Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 11/04/2023; Data de Registro: 11/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INTERDIÇÃO. PESSOA IDOSA. DEFICIÊNCIAS. INCAPACIDADE DE EXPRIMIR SUA VONTADE. CURATELA. ASPECTOS PATRIMONIAIS E NEGOCIAIS. CURADOR. DESCENDENTE MAIS APTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. DIREITO DE VISITA. LITIGIÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A efetiva demonstração da incapacidade para exprimir sua vontade (art. 1.767, I, do CC) justifica a submissão à curatela.
2. Consoante o art. 85 da Lei nº 13.146/2015, a curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial.
3. A nomeação do curador deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado, podendo recair sobre o descendente que se mostrar mais apto. Inteligência dos artigos 755, I, § 1º, do CPC, e 1.775, § 1º, do Código Civil.
4. A Lei nº 10.741/2003 assegurou à pessoa idosa, com absoluta prioridade, dentre outros, o direito à convivência familiar e comunitária, sendo obrigação do Estado e da sociedade garantir a efetivação de tal direito (artigos 3º, caput, e art. 10, §1º, V). Desse modo, deve-se propiciar o direito de visita dos filhos à pessoa curatelada.
5. (...). (Acórdão 1676685, 07488733820218070016, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. TJDFT).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - MEDIDA PROTETIVA AO IDOSO - IRMÃO CURADOR DA GENITORA - PODER/DEVER DISCRICIONARIO DO CURADOR PARA FIXAR O ENDEREÇO DA CURATELADA - AUSENCIA DE PROVA DE DANO PARA A IDOSA CURATELADA VULNERÁVEL - (...). 1 - (...);
3 - Não demonstrada vulnerabilidade ou danos à curatelada, a alteração do domicílio da curatelada insere-se no poder discricionário do curador, sobretudo se não há prova de que isso supriria a visita e convivência familiar com os demais parentes próximos da idosa curatelada; 4 - Os problemas de relacionamento entre os demais irmãos do curador não pode impedir o livre exercício da curatela, desde que preservados os superiores interesses da curatelada;
5 - (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0529.15.007006-6/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/09/2016, publicação da súmula em 13/09/2016).

Como não foi identificado, ao menos nesta fase embrionária em que se encontra a demanda originária, nenhuma conduta temerária da agravada, revela-se recomendável preservar o deferimento da regulamentação das visitas em sábados alternados e por algumas horas, medida razoável diante do contexto fático descortinado.

Antes de concluir, em respeito ao efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento e no escopo de evitar indesejada supressão de instância, deixo de me manifestar a respeito da sugestão feita pela douta Procuradoria de Justiça no sentido que seja determinada a elaboração imediata de estudo social junto às famílias das partes litigantes, para buscar o melhor interesse da curatelada, principalmente porque tal questão foi objeto de requerimento formulado pelo
parquet
de primeiro grau (ID 30631816) e será objeto de deliberação pelo juízo
a quo
.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe
negar
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

1
Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; II – (Revogado); III – os ébrios habituais e os viciados em tóxico; IV – (Revogado); V – os pródigos.

2
Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.

3
Art. 1.777. As pessoas referidas no inciso I do art. 1.767 receberão todo o apoio necessário para ter preservado o direito à convivência familiar e comunitária, sendo evitado o seu recolhimento em estabelecimento que os afaste desse convívio.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.